Tribunal: TJSP
Processo: 1501369-80.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria bem comprovadas. Condenação mantida.
Penas – Incidência da causa de diminuição do Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Réu que foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade e variedade de drogas, não tendo comprovado exercício de atividade lícita. Verificado que o réu se dedica à atividade criminosa, não se justifica a redução das

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria bem comprovadas. Condenação mantida.
Penas – Incidência da causa de diminuição do Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Réu que foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade e variedade de drogas, não tendo comprovado exercício de atividade lícita. Verificado que o réu se dedica à atividade criminosa, não se justifica a redução das penas, com base no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, que se destina apenas ao traficante eventual. Afastamento que se impõe.
Regime prisional – Tratamento rigoroso dispensado pelo legislador ao crime de tráfico, que impõe o regime inicial fechado e que não se compadece com a substituição da sanção carcerária por penas alternativas. Adequação.
Recurso ministerial provido.